Tribunal: TJMT
Processo: 0024225-56.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024225-56.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CRISTIANO JOSE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 008.987.581-81 (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0024225-56.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: CRISTIANO JOSÉ DE ARRUDA SANTOS

EMBARGADO:

SISAN ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
CRISTIANO JOSÉ DE ARRUDA SANTOS
contra acórdão que proveu o recurso de apelação de
SISAN ENGENHARIA LTDA,
para suprir contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão foi contraditório na medida em que foi reconhecida a má prestação do serviço da embargada que culminou com o atraso na entrega do imóvel ao autor, ora embargante, mas, no entanto afastou a reparação do dano moral, sob o argumento de que o mero descumprimento do contrato não autoriza a reparação do dano.

Discorre sobre os fatos e provas existentes nos autos, as quais são suficientes para a responsabilização da embargada.

Alega que diferente do fundamento do acórdão,
o tema relativo ao atraso na entrega de imóvel encontra-se pacificado por este Colendo Tribunal de Justiça, uma vez que sendo comprovado o atraso na entrega da obra, o consumidor faz jus tanto à indenização pelos danos materiais, como à indenização pelos danos morais.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, para que seja mantida a reparação do dano moral arbitrada na sentença. (id. 174121197)

Apresentadas contrarrazões. (id. 175178674)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Das razões recursais, colhe-se que o embargante pugna pela reforma do acórdão sob o argumento de que ele padece de contradição pois embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviço da embargada, afastou a reparação do dano moral.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

Como mencionado, a apelante pretende reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento), a partir da citação, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por dano moral,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
(id. 163152723)

A apelante argumenta que não houve prova do dano moral, e que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é pela necessidade da prova inconteste da ocorrência do dano moral, de modo que o mero descumprimento contratual com atraso na entrega do imóvel, não gera automaticamente a condenação por dano moral, como consignado na sentença.

Colhe-se dos autos que as partes firmaram Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel para a aquisição de terreno

e unidade habitacional

localizada no Setor A, Lote 10, Quadra A03, do empreendimento chamado Loteamento Santa Terezinha II, em Cuiabá – MT, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),

dos quais R$ 600,00 (seiscentos reais) foram pagos a título de sinal, e R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais) foram descontados do FGTS, totalizando
R$ 5.360,00 (cinco mil trezentos e sessenta reais) referente ao sinal e entrada, mais R$ 7.681,69 (sete mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), incluindo o valor de R$ 2.321,69 (dois mil trezentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos) referentes aos juros de construção.

Da análise das cláusulas contratuais nota-se que apesar da previsão de conclusão da obra em 15 (quinze) meses, há, ainda, previsão de prorrogação da obra com data específica em 29 de março de 2013, sendo a entrega das chaves efetivada em 06 de agosto de 2013, conforme termo de entrega e recebimento de imóvel (id 4312385, fls. 342).

Dessa forma, tendo em vista que ao prazo previsto para conclusão da obra (29 de março de 2013) seriam somados até sessenta dias para a entrega das chaves, conforme cláusula contratual, o autor deveria receber as chaves até a data de 28 de maio de 2013, caracterizando, assim, o atraso de 02 (dois) meses na entrega do empreendimento.

Contudo, o mero atraso não autoriza a indenização, para ter esse direito era imprescindível que o apelado demonstrassem a lesão extrapatrimonial alegada.

No caso em análise, além do atraso na entrega ser de apenas 2 (dois) meses,

o apelado em sua petição inicial não demonstra a ocorrência do dano moral, apenas cita doutrinas e jurisprudência sobre o tema, mas nada falaram de concreto sobre o que de fato sofreu.

Nesse sentido:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1284628/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. DANO MORAL. AFASTAMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, no caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1863961/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
(...).”
(AgInt no AREsp 1211877/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.

2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.

3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.

4
. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para afastar a condenação em danos morais. Em razão da modificação do resultado, em que apenas um pedido inicial foi acolhido, fica caracterizada a sucumbência recíproca, devendo ser aplicado o art. 86 do CPC, para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada um dos litigantes, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.”

Do acórdão acima não se verifica a alegada contradição, uma vez que ficou consignado que o embargante fez prova do alegado dano moral e que o descumprimento do contrato não implica automaticamente em conceder o dano moral, até porque o atraso em questão foi de 2 (dois) meses.

Sendo assim, não se evidencia a contradição apontada pelo ora embargante, os argumentos não passam de mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria e as provas, porquanto os pontos debatidos foram devidamente analisados.

Portanto, não há que se falar em vícios no acórdão, logo, não merece acolhimento os embargos.

A decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do

CPC/2015, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023